Tribunal: TJSP
Processo: 1101517-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Contrato de financiamento de veículo firmado em 22 de agosto de 2017 – Improcedência – Juros remuneratórios – Percentual aplicado no contrato que não encerra abusividade, pois dentro da média aplicada pelas demais instituições financeiras - Tarifa de cadastro – Admissão da cobrança desde que em uma única vez no início do contrato e o valor

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Contrato de financiamento de veículo firmado em 22 de agosto de 2017 – Improcedência – Juros remuneratórios – Percentual aplicado no contrato que não encerra abusividade, pois dentro da média aplicada pelas demais instituições financeiras - Tarifa de cadastro – Admissão da cobrança desde que em uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo (Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011) - Hipótese em que não há comprovação de anterior relacionamento - Tarifa de avaliação do bem – Abusividade reconhecida - Prestação do serviço não comprovada - Restituição devida ao consumidor – Tarifa de registro de contrato - Abusividade não reconhecida - Cobrança permitida - Prestação de serviço comprovada pelo registro no órgão de trânsito – Seguro de proteção financeira (prestamista) - Cobrança abusiva - Cliente que não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada – Restituição do valor cobrado indevidamente que deve ser feita de forma simples, porquanto não comprovada má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42 do CDC - Sentença parcialmente modificada - Decaimento recíproco (art. 86, caput, do CPC) – Adequação do ônus - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279166
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1101517-61.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERGIO DO
AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101517-61.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação no 1101517-61.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo 21a Vara Cível Foro Central
Apelante: Sergio do Amaral
Apelado: Banco Pan S.A.
Juiz de Primeiro Grau: Márcio Teixeira Laranjo
Voto no 39875
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
Contrato de financiamento de veículo firmado em 22 de agosto de
2017
Improcedência
Juros remuneratórios
Percentual
aplicado no contrato que não encerra abusividade, pois dentro da
média aplicada pelas demais instituições financeiras - Tarifa de
cadastro Admissão da cobrança desde que em uma única vez no
início do contrato e o valor não seja abusivo (Resolução CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011) -
Hipótese em que não há comprovação de anterior relacionamento -
Tarifa de avaliação do bem Abusividade reconhecida - Prestação
do serviço não comprovada - Restituição devida ao consumidor
Tarifa de registro de contrato - Abusividade não reconhecida -
Cobrança permitida - Prestação de serviço comprovada pelo
registro no órgão de trânsito Seguro de proteção financeira
(prestamista) - Cobrança abusiva - Cliente que não pode ser
obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com a
seguradora por ela indicada
Restituição do valor cobrado
indevidamente que deve ser feita de forma simples, porquanto não
comprovada má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42
do CDC - Sentença parcialmente modificada - Decaimento
recíproco (art. 86, caput, do CPC) Adequação do ônus - Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 19 de novembro de 2019 (fls. 153/161), de relatório adotado, que julgou
improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, e condenou o autor
ao pagamento de despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado dado à causa, observada a gratuidade da justiça.
No recurso é alegado que: é abusivo o percentual dos juros
remuneratórios aplicado no contrato; é indevida a cobrança das tarifas de avaliação do
bem, registro de contrato e cadastro, bem como do seguro de proteção financeira; a
restituição do indébito deve ser feita em dobro. Pede provimento do recurso para
modificação da sentença (fls. 165/171).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101517-61.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Contrarrazões às fls. 178/203.
Valor atribuído à causa em 10/10/2019: R$ 18.198,27.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Partes
legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em 27/11/2019, é
tempestiva e isentada do recolhimento de preparo, em razão da gratuidade da justiça
concedida ao apelante (fls. 36/37).
Dispõe a Súmula 297 do C. STJ "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
Portanto, possível a revisão contratual em caso de
ilegalidades ou abusividades encontradas nos termos ajustados, pois a
legislação consumerista autoriza ingerência judicial para reequilíbrio
contratual, no que se insere a denominada “relativização do pacta sunt
servanda”.
Pois bem, impende, inicialmente, considerar que, conquanto
incidam as regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de uma relação de
consumo, tal não implica, por si só, o reconhecimento de abusividades no acordo, ainda
que se trate de contrato de adesão.
No caso, objetiva-se revisão de contrato de financiamento de
veículo (CCB) firmado em 22 de agosto de 2017, no valor de R$ 13.832,58, a ser pago em
48 parcelas mensais e fixas de R$ 560,45, com taxa de juros mensal de 3,05% a.m. e
43,34% a.a., com CET anual de 65,50% (fls. 28/31).
O instrumento contratual prevê a cobrança de tarifas e encargos e o
recolhimento de tributo, dentre eles:
fl. 28:
Tarifa de Avaliação do bem: R$ 408,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101517-61.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Tarifa de cadastro: R$ 612,00
Registro de Contrato: R$ 120,03
Seguro Prestamista: R$ 1.200,00
Na inicial, o autor se insurge expressamente contra os itens acima
indicados, alegando, ainda, abusividade no percentual dos juros remuneratórios aplicado no
contrato.
Pois bem.
A sentença, fundamentadamente, julgou improcedente a ação.
O percentual aplicado dos juros remuneratórios (3,05% a.m.) não
encerra abusividade, pois está dentro da média aplicada pelas demais instituições
financeiras, conforme se pode verificar pela tabela apresentada pelo autor (BACEN) às fls.
33/34. Verifica-se ali variação entre 0,93% a 4,69% a.m.
No que tange à legalidade da tarifa de cadastro, cumpre esclarecer
que a previsão restou consolidada em julgado do C. Superior Tribunal de Justiça, no REsp
no 1.251.331-RS, em 28/8/2013, por meio do rito dos Recursos Repetitivos:

“(...)1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto.
2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101517-61.2019.8.26.0100 -Voto no
5
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (g.n.).
(STJ, Recurso Repetitivo REsp no 1.251.331-RS, j. em 28.8.2013,
publicado em 24.10.2013, Rel.a Min.a MARIA ISABEL GALLOTTI).
3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais (...).” (STJ, Recurso Repetitivo REsp no 1.251.331-RS, j. em
28.8.2013, publicado em 24.10.2013, Rel.a Min.a MARIA ISABEL
GALLOTTI).
Como se vê, o citado recurso repetitivo estabeleceu a legitimidade
da previsão contratual da tarifa de cadastro, entendida como aquela que remunera o serviço
de pesquisa em órgãos de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de informações necessárias ao início de relacionamento de abertura da conta de
depósito à vista ou poupança ou contratação de operação de crédito, não podendo ser
cobrada cumulativamente.
No mesmo sentido a atual Súmula 566 do Superior Tribunal de
Justiça dispõe que:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.”
No caso sub judice, o contrato de financiamento foi firmado pelas
partes após o início da vigência da citada Resolução 3.518/2007 (30/04/2008), sendo válida
a previsão de cobrança, pois expressamente prevista em ato normativo padronizador do
Banco Central e exigida somente no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.
Logo, era mesmo devido o pagamento da tarifa supracitada,
restando mantida a sentença nesse ponto.
No que toca ao pagamento da tarifa de avaliação do bem, anota-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101517-61.2019.8.26.0100 -Voto no
6
que a questão foi tema do Recurso Especial no 1.578.553/SP, julgado em 28/11/2018 pelo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (tema 958).
No julgamento do processo paradigma, o Tribunal da Cidadania
firmou entendimento no sentido de ser válida a cobrança “da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
Para justificar a cobrança da tarifa de avaliação do bem, a Corte
Superior entendeu que deveria ter sido evidenciada a efetiva prestação do serviço pela
instituição financeira, como, por exemplo, com a juntada de um laudo de avaliação,
conforme o disposto no inciso III, do § 1o, do artigo 1o da Resolução n° 3.518/2007, do
Banco Central do Brasil, e inciso III, do § 1o, do artigo 1o da Resolução 3.693/2009, do
Bacen, ambas revogadas desde 1o de março de 2011, pela Resolução 3.919/2011.
Logo, não comprovada a realização do serviço, como no caso dos
autos, mostra-se abusiva a exigência do pagamento da tarifa em questão, sendo inválida a
sua cobrança e possível a repetição do indébito, de forma simples, que se justifica inclusive
para evitar o enriquecimento ilícito da financeira.
Nesse sentido, trecho do acórdão:
“[...] como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do
próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe
de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao
estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal). Essa
avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de
compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de
cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e
enriquecimento sem causa.”
No caso em comento, o requerido nada trouxe aos autos que
pudesse comprovar a efetiva prestação do serviço, de onde se conclui, portanto, que a
cobrança é indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101517-61.2019.8.26.0100 -Voto no
7
A tarifa de registro de contrato consiste no custo para registrar o
contrato de financiamento do veículo no órgão de trânsito, cuja obrigação está
regulamentada no artigo 1.361, §1o, do Código Civil:
Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa
móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao
credor.
§ 1o Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato,
celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título,
no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se
tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento,
fazendo-se a anotação no certificado de registro.
Neste ponto, vale ressaltar que o insigne Desembargador Gilberto
dos Santos destacou que o Colendo Supremo Tribunal Federal assentou a
constitucionalidade do art. 1.361, §1o, do Código Civil, quando do julgamento do Recurso
Extraordinário n. 611.639-RJ, com repercussão geral, Rel. Min. Marco Aurélio.
Indiscrepante o teor do voto:
“A tarifa pertinente ao registro do contrato, não diz respeito ao registro
no cartório de títulos e documentos como supõe o autor, mas ao registro
junto ao órgão de trânsito, tratando-se de mero reembolso, conforme
descrito no item 3, c, do contrato (fls. 45). No caso dos autos, além de
possuir o valor adequado (R$ 112,40), teve sua efetivação devidamente
comprovada com a apresentação do próprio certificado de registro e
licenciamento de veículo devidamente gravado com o ônus da garantia
contratual
(fls.
44)”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1016685-09.2018.8.26.0625; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/06/2019; Data de Registro: 14/06/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101517-61.2019.8.26.0100 -Voto no
8
No Estado de São Paulo foi baixada a Portaria DETRAN no 465,
que estabeleceu as normas pertinentes à transmissão eletrônica de dados destinados à
prenotação, ao registro de contratos de financiamentos de veículos automotores com
cláusula de alienação fiduciária, arredamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, e á
liberação da correspondente garantia real, ou gravame, a ser realizado pelo Departamento
Estadual de Trânsito Detran-SP.
De fato, em seu art. 15 foram definidos os valores pela recepção
eletrônica pelo Detran-SP:
I ao apontamento da garantia real: o valor, em moeda nacional,
correspondente a 0,576 Ufesp (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo);
II ao registro do contrato: o valor, em moeda nacional, correspondente
a 2,572 UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo);
III à baixa da anotação da garantia real, ou gravame, no campo de
observações do Certificado de Registro do Veículo, o valor, em moeda
nacional, correspondente a 0,105 UFESP (Unidade Fiscal do Estado de
São Paulo)
Como se vê o registro junto ao órgão de trânsito é indispensável
para a constituição da propriedade fiduciária, de modo que embora seja uma obrigação
imposta à instituição financeira, nada impede que as partes convencionem a transferência
de tal obrigação ao consumidor, como restou reconhecido por ocasião do julgamento do
REsp. no 1.578.553/SP, realizado sob o rito dos recursos repetitivos.
No entanto, a sua cobrança depende da observância de algumas
premissas, conforme salientou o Superior Tribunal de Justiça:
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101517-61.2019.8.26.0100 -Voto no
9
concreto.
No caso dos autos, considerando válido o registro do
contrato/gravame no DETRAN no CRLV de fl. 32, assim como a razoabilidade do valor
cobrado de R$ 120,03 na época dos fatos, a cobrança objeto do processo não se revela
abusiva.
Neste sentido:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
Juros remuneratórios

Alegação de que a cobrança foi feita com base em valores distintos dos
previstos em contrato Descabimento Total ausência de prova de tal
discrepância Regularidade da cobrança do Custo Efetivo Total (CET)
previsto no instrumento TARIFA DE CADASTRO (TC) - Aplicação do
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp no. 1.255.573/RS, processado sob o rito de recurso repetitivo
Possibilidade de cobrança no início do relacionamento entre o
consumidor e a Instituição Financeira Cobrança autorizada - Alegada
abusividade do encargo denominado “Tarifa de Avaliação” Questão
dirimida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior
Tribunal de Justiça (REsp 1.578.553) Necessidade de prova da efetiva
prestação do serviço pelo Banco
Inocorrência - REGISTRO DE
CONTRATO - Pleito de afastamento da “Tarifa de Registro de
Contrato” Descabimento - Tese no. 2.3, fixada em sede de Recurso
Especial Repetitivo (REsp 1.578.553) Inocorrência de abusividade no
caso concreto Comprovação da prestação do serviço - SEGURO -
Pretendida exclusão da cobrança da tarifa relativa a “Seguros”

Cabimento - Questão decidida em sede de Recurso Especial Repetitivo
pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.639.320/SP) Afastamento
determinado, diante da total impossibilidade de escolha da empresa
responsável pela cobertura securitária pelo consumidor - Recurso
parcialmente provido. (gn) (Apelação no 1058192-15.2014.8.26.0002,
TJSP, 38a Câmara de Direito Privado, relator Des. Mário de Oliveira).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101517-61.2019.8.26.0100 -Voto no
10
Observo, no entanto, que a prova do registro enseja ilação de
pagamento, mas não é prova cabal de modo que para considerar que o consumidor ficará
imune a eventual cobrança da Seção de Trânsito em face desta despesa penso que dever-se-
á dar quitação ao consumidor do pagamento da despesa.
Em havendo débito perante o Setor de Trânsito o responsável será o
banco réu que alega ter pago e pede ressarcimento no processo.
Este registro é relevante porque o Recurso Especial 1.639.320 da
lavra do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino averbou:
“Já na etapa exclusivamente pública, as atividades são realizadas pelo
DETRAN, que: (i) recebe os dados dos contratos encaminhados pelas
Instituições Financeiras, procedendo ao registro das suas informações
na base pública, nos termos do art. 3o da Resolução do Contran n.
320/09; (ii) consulta o SNG para verificar se os dados da garantia
conferem com aqueles que haviam sido registrados etapa privada,
visando a evitar a ocorrência de fraudes; e, (iii) emite o documento com
a anotação do gravame realizada com base nos dados de registro de
contrato.
A descrição desse fluxo de atividades permite constatar, em primeiro
lugar, que o registro de informações realizado no SNG não se confunde
de maneira nenhuma com as atividades públicas de registro de contrato
de financiamento e de anotação de gravame. Enquanto as informações
inseridas na base privada (SNG) têm a finalidade de informar ao
mercado e aos órgãos de trânsito que um veículo foi dado em garantia
numa operação, o registro de contrato é uma atividade pública,
realizada pelo DETRAN, que faz constar na sua base os dados dos
contratos de financiamento. E, por sua vez, a anotação do gravame (que
não se confunde com a inclusão eletrônica do gravame) é a inscrição
também pelo DETRAN (com base nos dados que, perante ele, são
registrados e, também, a partir de consulta do SNG), no campo de
anotações do CRV, do nome do credor real do veículo (fls. 290/292)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101517-61.2019.8.26.0100 -Voto no
11
Após descrever o pré-gravame, a FEBRABAN informou (fls. 293) cessou
a cobrança desse ressarcimento após 25/02/2011.” (fls. 19/20).
No mesmo diapasão o Recurso Especial n. 1.578.553 da lavra do
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou:
“Com base nesses enunciados normativos, verifica-se que a cobrança
genérica por serviços prestados por terceiros, além de não encontrar amparo na regulação
bancária, malfere o Código de Defesa do Consumidor...” (fls. 21).
Prossegue o voto:
“Despesa de registro do contrato e tarifa de avaliação do bem:
Essas cobranças, em tese, não conflitam com a regulação bancária,
conforme manifestou o BCB em seu parecer.
Confira-se, a propósito, os seguintes excertos do referido parecer:
54. De se ver, portanto, que a cobrança para o registro no órgão de
trânsito do contrato de financiamento de veículo tem como suportes
normativos disposições alheias à regulação bancária em sentido estrito.
Trata-se de cobrança embasada no art. 1.361 do Código Civil e no art.
2o da Resolução-CONTRAN n. 320, de 2009, que não se encontra
regulada pelas normas baixadas pelo CMN ou pelo Banco Central, o
que, naturalmente, não lhe prejudica, por si só, a validade. Em outras
palavras: não se trata, em rigor, de tarifa bancária, regulada pela
Resolução-CMN n. 3.518, de 2007, e demais normas bancárias
conexas, nem se refere a um serviço financeiro classificável como
essencial, prioritário, especial ou diferenciado.
55. Desse modo, independentemente de as normas de trânsito
estipularem a instituição financeira ou seu cliente como sujeito passivo
da obrigação de pagar pelo registro de veículo, a possibilidade de as
partes convencionarem, por ato negocial, que uma ou outra arcará
com os custos, em tais ou quais condições, é matéria que deve ser
investigada tendo em conta as normas sobre a liberdade de negociar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101517-61.2019.8.26.0100 -Voto no
12
sobre defesa do consumidor”. (fls. 24) (gn).
Examinando o caso concreto decidiu o conspícuo Ministro:
“Fixadas as teses, passa-se à apreciação do caso concreto.
Relembre-se que as tarifas/despesas questionadas nos presentes autos,
são as seguintes: ...(b) registro do contrato/gravame: R$87,17; e (c) tarifa de avaliação do
veículo usado: R$195,00...
Por sua vez, a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um
serviço efetivamente prestado, pois documento de fls. 24, juntado pelo próprio consumidor,
revela que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do
veículo.
Assim, à míngua de controvérsia acerca da absusividade do valor
cobrado, é de se manter a validade dessa cobrança”.
Tem-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça acabou
considerando razoável a cobrança da despesa de registro do contrato/gravame no valor de
R$87,17. O lastro para cobrança foi explicitado nas normas suso descritas e art. 1361 do
Código Civil.
No entanto diante da colocação do consumidor no polo passivo da
obrigação perante o DETRAN (fls. 24 voto Resp 1.578.553, Rel Min Paulo de Tarso
Sanseverino) tenho que validada a cobrança pelo apelante há consequentemente quitação
perante o DETRAN em relação ao sujeito passivo consumidor já que não poderá ser
cobrando duas vezes pela mesma despesa. Curial que essa observação seria desnecessária
se o apelante tivesse o cuidado de trazer para os autos a prova do pagamento ao DETRAN
para então não ficar dúvidas acerca do ressarcimento.
De igual sentir deste voto o eminente Desembargador Edgard
Rosa lavrou o entendimento:
“(...) Exigibilidade da tarifa de registro do contrato. Constituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101517-61.2019.8.26.0100 -Voto no
13
propriedade fiduciária que depende de tal registro (art. 1.361, §1o, do
Código Civil. Tema 958/STJ (...)
(...) 2.1 A tarifa cobrada a título de registro do contrato na repartição
de trânsito, é devida, porque a lei exige tal formalidade, para dar
publicidade acerca do pacto de alienação fiduciária do veículo.
Eis o que, a propósito, dispõe o art. 1.361, §1o, do Código Civil:
“Art. 1.361 - ...
(...)
§1o - Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato,
celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de
título, no Registro de Títulos e Documentos do domicilio do devedor,
ou em se tratando de veículo, na repartição competente para o
licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro”.
(...)”.
(TJSP; Apelação Cível 0003032-51.2012.8.26.0597; Relator (a): Edgard
Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sertãozinho - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2019; Data de
Registro: 14/06/2019).
Em conclusão, realizado o registro do contrato no Detran com o
pagamento feito pela instituição financeira, a cobrança aqui admitida dá quitação ao
consumidor.
No que diz respeito à cláusula que prevê a cobrança do seguro de
proteção financeira (R$ 1.200,00 - fl. 28), verifica-se que a contratação ou não deste seguro
não era opção do consumidor, que apenas optava ou pelo financiamento ou não dele.
Referida cláusula contratual não assegura a liberdade de contratação
do seguro e nem a escolha da seguradora, ou seja, mesmo optando o consumidor pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101517-61.2019.8.26.0100 -Voto no
14
contratação do seguro, a referida cláusula também não possibilita a escolha da seguradora.
A celeuma que emerge da contratação obrigatória do seguro
proteção financeira foi enfrentada pelo Superior tribunal de Justiça, quando do julgamento
do REsp no 1639320, que consolidou a seguinte tese:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a
seguradora por ela indicada”.
Na hipótese, evidente a prática abusiva pelo fato de a instituição
financeira/credor, além de não disponibilizar a opção de contratação ou não dos seguros,
impõe a aquisição de seguros junto à seguradora de sua escolha.
Portanto, o caso é de parcial provimento do recurso, para declarar
indevida a cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro de proteção financeira,
devendo os valores cobrados indevidamente ser restituídos ao autor, de forma simples, pois
ausente má-fé na cobrança, corrigidos monetariamente pela tabela do TJSP a partir de cada
desembolso, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
Em razão da sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC), as
partes deverão arcar com 50% das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios e recursais que arbitro, em desfavor de ambas, em R$ 1.500,00, observada a
gratuidade de justiça concedida ao autor.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator